Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742327-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SÔNIA MARIA DA SILVA REIS BANDEIRA RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PÓS BARIÁTRICA. DEMORA. ATENDIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso em análise, não houve controvérsia sobre a cobertura dos procedimentos cirúrgicos, apenas demora na resposta do plano de saúde ao pedido. 3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 3.1. No caso, a demora em responder o pedido configura inadimplemento contratual, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 6o do CDC, aduzindo que a recusa injustificada para a cobertura do tratamento cirúrgico pretendido enseja a responsabilidade da parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado LUIS VITOR LOPES MEDEIROS, OAB/RJ 199.836. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 6o do CDC, bem como com relação ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “os fatos narrados pela apelante não são hábeis a desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que sequer houve recusa. Em verdade, houve demora de pouco mais de um mês quando a autora decidiu ajuizar a ação, não configurando, por si só causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação pleiteada” (Id. 64004942). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da recorrente, RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873, e do patrono da parte recorrida, LUIS VITOR LOPES MEDEIROS, OAB/RJ 199.836. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017